Tribunal: TJDFT
Processo: 0746498-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES BANCÁRIAS (“GOLPE DO BOLETO”). GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Paranoá/DF, no qual se alega a ausência dos requisitos da prisão preventiva, deficiência da fundamentação da decisão que a decretou, inexistência de elementos concretos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou de fuga, bem como excesso de prazo na prisão, violação à presunção de inocência e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) verificar se há excesso de prazo ou constrangimento ilegal decorrente da duração da prisão cautelar; e (iii) analisar o cabimento da prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a demonstração concomitante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
4. O conjunto probatório revela indícios da participação do paciente em organização criminosa estruturada, com atuação interestadual (DF e SP), voltada à prática de fraudes bancárias mediante o chamado “golpe do boleto”, com divisão de tarefas e movimentação de elevadas quantias.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e na necessidade de resguardar a ordem pública e desarticular a organização criminosa, sendo adequada à situação fática.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais.
7. As medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do CPP) mostram-se insuficientes diante da periculosidade do agente e da complexidade da organização criminosa.
8. Não há excesso de prazo configurado, pois a investigação é complexa e os atos processuais vêm sendo regularmente praticados, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Ainda, já houve designação da audiência de instrução e julgamento.
9. A substituição da prisão preventiva por domiciliar demanda a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados do genitor ao filho menor.
10. A prisão preventiva, no caso, não constitui antecipação de pena, mas medida necessária e proporcional à gravidade concreta e à preservação da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319.